Tribunal: STF
Processo: ARE 858614
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação por condições especiais de trabalho (CET). Caráter geral da vantagem reconhecido na origem. Extensão aos inativos. Possibilidade. Discussão quanto à natureza da gratificação. Legislação local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.